Tribunal: TJMT
Processo: 1050924-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1050924-17.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.
Recorrido: JOSÉ ROBERTO DA SILVA LEITE.
Data do Julgamento: 09/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ANTERIOR – ALUGUEL DE IMÓVEL – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALUGEL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe à reclamada a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Restou evidenciado nos autos, que em razão do descumprimento da obrigação de fazer determinada na ação de no 8055999-83.2018.811.0001, o recorrido foi obrigado a alugar outro imóvel, devido à suspensão do abastecimento de água na sua residência, fazendo o autor suportar despesas com aluguel.
3. Portanto, é devido o ressarcimento a título de danos materiais, determinado na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050924-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE - CPF: 461.069.521-91 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), ELINEIA DA SILVA BULHOES LEITE - CPF: 621.386.181-53 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022